Tribunal: TJMT
Processo: 1011941-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011941-49.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: HUMBERTO DE OLIVEIRA
Vistos.
A parte recorrente por seu advogado, compareceu aos autos, no id 81764482 para requerer a desistência do recurso especial interposto e a consequente baixa dos autos.
Ante o exposto, homologo a pretensão de desistência do recurso interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça